Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004131-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CAMARGO ARRUDA - CPF: 061.126.281-98 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004131-44.2025.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida: FABIANA CAMARGO ARRUDA.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. CORTE DE ENERGIA POR OUTROS DÉBITOS LEGÍTIMOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da fatura de consumo referente a fevereiro de 2024, determinou a sua retificação com base na média dos seis meses anteriores e afastou a cobrança de parcelas vinculadas à referida fatura nas contas subsequentes, além de impor obrigação de não fazer e condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente postula a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da fatura de consumo de fevereiro de 2024, diante do aumento repentino e expressivo do consumo registrado; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão do corte de energia e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a regularidade da fatura questionada nem instaura procedimento técnico para aferir eventual erro no medidor, em desatenção à Resolução ANEEL nº 1000/2021, o que atrai a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º do CDC.

4.

A média de consumo dos seis meses anteriores (131kWh) é incompatível com o consumo apurado de 1.265kWh em fevereiro de 2024, mesmo considerando a ausência de leitura em meses anteriores, o que indica cobrança excessiva.

5.

A relação jurídica é regida pelas normas de consumo, impondo à fornecedora o dever de prestar serviço adequado e de comprovar a legitimidade de suas cobranças, sob pena de ilegalidade.

6.

No entanto, a suspensão do fornecimento de energia decorre do inadimplemento de outras faturas (março a outubro de 2024), que não foram impugnadas e foram reconhecidas como legítimas, afastando a responsabilidade da concessionária.

7.

Não há dano moral indenizável decorrente da interrupção do serviço, quando motivada pelo não pagamento de faturas regulares, precedida de aviso e conforme previsão legal (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II).

8.

A existência de negativação preexistente também afasta o nexo de causalidade para a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de consumo de energia elétrica em valor muito superior à média anterior exige da concessionária a comprovação técnica da regularidade do medidor e do faturamento, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

2.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de faturas regulares, precedida de aviso, não configura dano moral.

3.

A existência de inscrição negativa anterior afasta o dever de indenizar por eventual nova negativação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1025069-31.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a
) declarar a inexistência dos débitos discutidos na presente ação e, por via de consequência, determinar que a Reclamada emita nova fatura com referência à competência 02/2024, apurada pelo valor da média dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado (06/2023 a 11/2023), além de excluir das faturas das competências 03/2024 a 06/2024 o débito intitulado “
parcelada compensada
”, na quantia de R$ 184,09 (cento e oitenta e quatro reais e nove centavos), cada, referente ao parcelamento da fatura 02/2024; b) determinar que a Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança do débito discutido nesta ação em relação às faturas 02/2024, 03/2024, 04/2024, 05/2024 e 06/2024, e, consequentemente, de incluir o nome da Reclamante nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias, caso já tenha o incluído, bem como que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia na residência da Autora (UC 6/3926080-7), utilizando como referência as faturas das competências 02/2024, 03/2024, 04/2024, 05/2024 e 06/2024, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação do presente
decisum,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; c) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ; e d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante é usuária dos serviços prestados pela requerida e contesta as faturas de consumo geradas nos meses de 02/2024 a
10/2024, contendo valores destoantes do seu consumo regular.

O juízo a quo entendeu pela irregularidade apenas da fatura de consumo do mês de fevereiro/2024, motivo pelo qual o objeto do recurso é a análise apenas desse débito
e da ocorrência de danos morais.

Pois bem, a requerida não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pela reclamante, limitando-se a esquivar da responsabilidade,
sustentando que a fatura do mês de fevereiro/2024 está correta, posto que decorreu de seu efetivo consumo.

O juízo a quo consignou o seguinte em sua fundamentação: “A despeito do que sustenta a Reclamada, no sentido de que nos meses 12/2023 e 01/2024 não houve
faturamento, o que justificaria o exponencial aumento do consumo que ora se verifica, nota-se que mesmo se considerada a média no período compreendido entre 06/2023
(110kWh), 07/2023 (88kWh), 08/2023 (138kWh), 09/2023 (135kWh), 10/2023 (203kWh) e 11/2023 (113kWh), de aproximadamente 131kWh, não se chegaria ao vultoso
consumo apurado de 1.265kWh na fatura 02/2024, já que o valor da média multiplicado por 03 (três) meses resultaria em 393kWh.”

Trata-se de relação de consumo, em que as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência,
principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 1000/2021, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno
para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, o que não foi observado no caso em análise.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode a mesma contestar o faturamento, e a concessionária tem o
dever de realizar a aferição dos medidores.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com
certificação ABNT NBR ISO 9001.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente
excessiva, por não ser compatível com o consumo médio da unidade consumidora da reclamante.

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse o aumento na fatura do mês de
fevereiro/2024, ora questionado, tampouco se foi em decorrência da utilização da energia pela reclamante.

Assim sendo, correta está a sentença singular que declarou inexigível a cobrança do mês de fevereiro/2024, e determinou a retificação.

Já no tocante ao dano moral, a reclamada tem razão, pois verifica-se que a reclamante estava inadimplente com as demais faturas de consumo (março a outubro de
2024), as quais foram declaradas como legítimas pelo juízo a quo.

Com isso, resta nítido que a reclamante foi negligente com o pagamento de seu débito, assumindo, desse modo, o risco em ter a suspensão dos serviços em sua
unidade consumidora.

Percebe-se o cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6º da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da Prestação de
Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, a seguir:

Art. 6º
. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II –
por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
. (destaques acrescidos)

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Cabe dizer que é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado pela Concessionária de Energia Elétrica para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público.

Deste modo, percebe-se que a reclamante foi a causadora da suspensão do fornecimento da energia elétrica.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada. (N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Não há que se falar em danos morais pela ocorrência da negativação de seu nome, pois a recorrente possui negativação preexistente.

Sendo assim, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025